Tribunal: TJMT
Processo: 0016800-53.2007.8.11.0042
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-02-28
Data de publicação: 2023-03-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0016800-53.2007.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MARCIO DA SILVA PEDROSO (APELANTE), WAGNER ROGERIO NEVES DE SOUZA - CPF: 630.396.051-00 (ADVOGADO), ISABEL CRISTINA SILVA ALVES (VÍTIMA), CARMEM REGINA BEZERRA DE LAMONICA FREIRE - CPF: 209.438.301-68 (VÍTIMA), CAMILA FATIMA ALMEIDA MOLINA VIEIRA DE CAMARGO - CPF: 959.355.091-72 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL
– SENTENÇA CONDENATÓRIA – CRIME DE ROUBO MAJORADO –
IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA
– PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVA –
ELEMENTOS DE PROVAS
– HARMONIA COM OS DEMAIS ELEMENTOS DE PROVAS – FORÇA PROBANTE –
VALIDADE DOS DEPOIMENTOS JUDICIAIS DOS POLICIAIS
–
REALIDADE DELITIVA – MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS – CONJUNTO PROBATÓRIO QUE NÃO DEIXA DÚVIDA QUANTO À CONSUMAÇÃO DO DELITO –
AUTORIA COMPROVADA
– EXCLUSÃO DA CAUSA DE AUMENTO REFERENTE AO EMPREGO DE ARMA DE FOGO – ALEGADA
ABOLITIO CRIMINIS
COM A EDIÇÃO DA LEI N. 13.654/2018 – IMPOSSIBILIDDE – DESLOCAMENTO DE TIPIFICAÇÃO DO EMPREGO DE ARMA DE FOGO PARA O PRIMEIRO INCISO DO NOVO §2o-A DO ART. 157 DO CÓDIGO PENAL – APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CONTINUIDADE TÍPICO-NORMATIVA – MANUTENÇÃO DA FRAÇÃO AUMENTATIVA DE PENA EM 1/3 (UM TERÇO) POR SER MAIS BENÉFICA AO APELANTE – ATENÇÃO AO PRINCÍPIO DA IRRETROATIVIDADE DA LEI PENAL MAIS GRAVOSA –
RECURSO DESPROVIDO
.

Incabível a absolvição, por insuficiência probatória, quando o conjunto probatório é suficiente para comprovar a materialidade e a autoria delitiva do crime, estando sua condenação fundada em elementos de provas colhidos durante a instrução processual, que possui força probante quando lastreada em outros elementos probatórios, como na hipótese, que encontram-se se em harmonia com os demais dados colhidos sob o crivo do contraditório.

As alterações advindas com a Lei n. 13.654/2018 não promoveram a descriminalização da majorante relativa ao emprego de arma de fogo, mas apenas o deslocamento de sua tipificação para o primeiro inciso do novo § 2o-A, com o intuito de prever um maior aumento de pena. Todavia, em atenção ao princípio da irretroatividade da lei penal em prejuízo do acusado; e, considerando que, na espécie, o crime em comento ocorreu antes da alteração legislativa, a fração de aumento a ser aplicada deve ser a que previa o inciso I do § 2o, atualmente revogado, eis que notoriamente mais benéfica ao apelante, sob pena de violação à garantia do art. 5o, XL, da Constituição Federal.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto em relação aos termos da sentença proferida pelo Juízo da 6a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da ação penal no 0016800-53.2007.2016.8.11.0042, que condenou
Márcio da Silva Pedroso
, pela prática do delito previsto artigo 157, §2°, incisos I e II, na forma do artigo 70 (duas vítimas), ambos do Código Penal, a cumprir, respectivamente, a pena definitiva de 06 (seis) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e ao pagamento de 15 (quinze) dias-multa, em regime semiaberto (Sentença – id. 141326187).

Não se conformando com os termos da sentença
Márcio da Silva Pedroso
interpôs recurso de apelação (id. 141326200). Em suas razões pleiteia a absolvição, por ausência de provas para a condenação, eis que existem incongruências fortíssimas e marcantes no tocante aos depoimentos oferecidos pelas vítimas na instrução processual, desde divergência quanto ao número de participantes no delito e reconhecimento. Ao final, pugnou pela absolvição, ante ao princípio do
in dubio pro reo
, nos termos do artigo 386, incisos V e VII, do Código de Processo Penal (id. 142401675).

Em sede de contrarrazões, o Ministério Público, pugna pelo
desprovimento
do apelo, mantendo intacta a r. sentença condenatória (id. 144099162).

Nesta instância, a Procuradoria Geral de Justiça, através da eminente Procuradora de Justiça Esther Louise Asvolinsque Peixoto, manifestou-se
desprovimento
do recurso de apelação de interposto (id. 144473170), sintetizando com a seguinte ementa:

“
Ementa:
Recurso de Apelação.
1) Mérito
– Absolvição por ausência de provas –
Descabimento
– provas dos autos que são suficientes para sustentar o édito condenatório
2)
Redimensionamento da pena, exclusão da majorante de emprego de arma de fogo, ante a redação da Lei 13.654/2018 –
Descabimento
- Princípio da continuidade normativo-típica – conteúdo proibitivo apenas migrou de um parágrafo para outro.
Parecer pelo desprovimento do recurso interposto
.”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Cuidam os autos de recurso de apelação criminal interposto por
Márcio da Silva Pedroso
, em relação aos termos da sentença proferida pelo Juízo da 6a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da ação penal no 0016800-53.2007.2016.8.11.0042, que o condenou pela prática do delito previsto artigo 157, §2°, incisos I e II, na forma do artigo 70 (duas vítimas), ambos do Código Penal, a cumprir, respectivamente, a pena definitiva de 06 (seis) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e ao pagamento de 15 (quinze) dias-multa, em regime semiaberto (Sentença – id. 141326187).

Nas razões recursais objetiva a sua absolvição, por ausência de provas para a condenação, eis que existem incongruências fortíssimas e marcantes no tocante aos depoimentos oferecidos pelas vítimas na instrução processual, desde divergência quanto ao número de participantes no delito e reconhecimento. Ao final, pugnou pela absolvição, ante ao princípio do
in dubio pro reo
, nos termos do artigo 386, incisos V e VII, do Código de Processo Penal (id. 142401675).

Eis a narrativa constante da denúncia que:

“...

No dia 22/10/2007, por volta de 14h30min, no estabelecimento situado a Rua Marechal Floriano Peixoto, n. 674, Bairro Quilombo, nesta Capital, o denunciado MÁRCIO, agindo com mais dois comparsas não identificados, subtraiu mediante violência e grave ameaça empreendida com emprego de arma de fogo, joias valiadas em R$ 93.000,00 (noventa e três mil reais) pertencentes às vítimas ISABEL CRISTINA SILVA ALVES, CARMEN REGINA BEZERRA D’LAMONICA e CAMILA FATIMA ALMEIDA MOLINA, em concurso formal de crimes.

Consta no incluso caderno investigativo que no dia e hora dos fatos o denunciado MÁRCIO e dois comparsas invadiram o estabelecimento e, na posse de arma de fogo, anunciaram o assalto e renderam as vítimas. De arma em punha ordenaram a entrega de bens e exigiram informações sobre o local ‘do

cofre’. Após a subtração trancaram as vítimas num banheiro e saíram do local.

As vítimas ‘Carmen’ e ‘Camila’ foram ouvidas e relataram pormenorizadamente como ocorreram os fatos, bem como RECONHECERAM PESSOALMENTE o denunciado MÁRCIO como sendo um dos autores do delito (fls. 04/10 e 12/14, respectivamente).

O denunciado MÁRCIO foi ouvido e afirmou não se lembrar dos fatos.

As suspeitas de participação do suspeito ‘Danilo dos Anjos Souza’, ex-funcionário do estabelecimento, não foram corroboradas no transcurso das investigações. Assim, o Ministério Público Estadual pugna pelo arquivamento formal em relação a Danilo, com as ressalvas do artigo 18 do CPP.

Ante o exposto, cumpre ao Ministério Público denunciar MÁRCIO DA SILVA PEDROSO, VULGO ‘JAÚ’, como incurso no art. 157, § 2o, inciso I e II do Código Penal...” (id. 141326152, p. 1/3)

A
materialidade
da infração penal de roubo majorado se apresenta devidamente comprovada nos autos, consubstanciada nos elementos cognitivos colhidos no curso de ambas as fases da persecução criminal, a exemplo do Boletim de Ocorrência, Termo de reconhecimento e auto de avaliação indireta, qual corrobora os depoimentos das testemunhas e vítimas.

No que concerne à
autoria
, nota-se a presença de provas suficientemente aptas a implicar o apelante na empreitada delitiva e respaldar as suas condenações.

Consta dos autos o auto de reconhecimento de pessoa em que as vítimas Isabel Cristina Silva Alves, Carmen Regina Bezerra D’Lamonica eCamila Fátima Almeida Molina reconhecem o apelante com autor dos fatos, reconhecimento ocorridos 10 (dez) dias dos fatos.

Em juízo, a vítima
Carmem Regina Bezerra de Lamônica Freire
disse:

“...

Esse cara agiu de forma violenta comigo; na hora que eu ouvi os gritos deles com minha funcionária meu instinto de sobrevivência foi trancar a porta do escritório onde eu estava e me escondi, só escutei um disparo na fechadura da porta; depois
ele me puxou pelos cabelos, me arrastou pela loja, me chamava de vagabunda; me recordo que eram três pessoas que entraram armadas;
me recordo bem do Jaú
,
eu fiquei cara a cara com ele
, foi violento comigo, me puxou pelos cabelos, conversava comigo, falando que queria as coisas, fazia pressão psicológica; só me lembro desse, dos outros não consigo lembrar; ...
na época que fui na delegacia eu reconheci o Jaú; hoje se passaram muitos anos, mas o que eu afirmei na época lá na delegacia, eu confirmo sim, era ele, o Jaú
;
eu fiquei cara a cara com ele, foi o Jaú que atirou na minha porta
e arrombou ela; não lembro se a Camila reconheceu ele na época, mas acredito que sim, foi ela que abriu a porta pra eles; apesar do tempo, a minha memória vai na pessoa do Jaú; minha cabeça gravou a pessoa dele; na delegacia na época me parece que colocaram três pessoas e eu reconheci só o Jaú , não tenho dúvidas, ele era um dos assaltantes; lembro que ele era mais alto do que eu; dos outros dois não consigo me lembrar; eram três; os três estavam armados; do que foi roubado nada foi recuperado; eles levaram joias de clientes, hoje não consigo lembrar o total dos prejuízos...”
(Trecho transcrito da sentença condenatória).

Igualmente, em juízo, a vítima
Camila Fátima Almeida Molina
afirmou:

“...Eu trabalhava lá na Carmem fazia mais de um ano; lá tinha uma porta tipo gaiola, tinha câmera tinha tudo; primeiro tinha uma porta de vidro, que pelas câmeras dava pra ver quem entrava; a segunda porta tinha a gaiola, mais como tinha clientes que reclamavam do calor, essa porta não estava trancada; nesse dia
eles tocaram a campainha, eu estava meio distraída só apartei o botão e abri a primeira porta, eles já foram entrando
; acho que era dois assaltantes;
já vieram pra cima de mim armados e anunciaram o assalto
; a Carmem estava lá pra dentro; tinha umas vitrines com as joias principais e já mandaram eu abrir as vitrines e já foram pegando as joias; depois colocaram a gente no banheiro depois eles foram para o cofre e pegaram mais coisas; eu estava atrás do balcão e eles quando chegaram já pediram meu celular; eu entreguei; não sei se pegaram mais objetos das outras pessoas que lá estavam; não me lembro direito, mais acho que os dois estavam armados; não me lembro do disparo;
na época me recordo de ter ido na delegacia e ter feito o reconhecimento de um deles; só um deles estava na delegacia; esse que reconheci na época era mais semelhante com um dos que entraram na loja
; eu sou péssima fisionomista,
mais as características dele era bem semelhante com o do que entrou na loja
; meu celular não foi recuperado; e acho que as joias da loja também não;
hoje não me lembro muito, pois já se passaram mais de treze anos
; não me recordo do disparo; eu lembro que fui eu que abri a primeira porta pra eles entrarem; a outra porta de gaiola já estava aberta; na época lembro que as joias roubadas eram de grande valor;
na delegacia na época eu falei que o réu tinha as características semelhante a um dos assaltantes; acho que fui na delegacia uns dois dias depois
; eu abri a primeira porta, eles entraram e eu fui a primeira a ser abordada; eu acredito que a Carmem ouviu barulhos e deve ter trancado a porta dela; um dos assaltantes ficou comigo fazendo eu abrir as vitrines enquanto o outro foi lá pra dentro; era bem próximo, mais eu não me lembro de ter ouvido disparo; eu estava em outro ambiente entregando as joias para o bandido (...)”
(Trecho transcrito da sentença condenatória).

O apelante
Márcio da Silva Pedroso
, em juízo, afirmou que:

“... Não participei do crime; tenho conhecimento de que a Carmem me reconheceu, mais eu nego; eu fui preso por outro motivo e a vítima me reconheceu por eu parecer com a pessoa das filmagens, parece; se não me engando lá no Cisc foram três pessoas e só uma delas me reconheceu; na época desse assalto eu estava preso lá no Cisc; a Carmem me reconheceu pelo vidro lá na delegacia; respondo a outros processos, tenho condenação por assalto e tráfico ...”
(Trecho transcrito da sentença condenatória)

Pois bem.

Emerge do contexto probatório acima que as vítimas
Carmem Regina Bezerra de Lamônica Freire
e
Camila Fátima Almeida Molina
reconheceram o apelante na fase inquisitorial e judicial.

Por outro lado, alegações de divergência entre os depoimentos das vítimas no tocante número de participantes no delito, reconhecimento e quantidade de disparos efetuados durante a prática delitiva, se mostram mínimos passados mais de 13 (treze) anos entre a data dos fatos e a oitiva judicial das testemunhas.

Desta forma, o reconhecimento pessoal foi reafirmado em juízo.

Assim, a negativa do acusado, isolada nos autos, não é suficiente para rechaçar a condenação, se não se fizerem presentes argumentos sólidos e plausíveis capazes de suscitar dúvidas sobre a palavra das vítimas.

Desta forma, verifica-se que a materialidade e autoria delitiva restaram plenamente comprovadas, sendo o conjunto probatório robusto para imputar ao apelante a responsabilidade pelo ilícito cometido, não havendo, portanto, que se falar em absolvição por insuficiência de provas.

Sabe-se que nos delitos contra o patrimônio, quase sempre praticados na clandestinidade, as declarações das vítimas também adquirem especial importância, principalmente quando as versões apresentadas se mostram harmônicas entre si.

Assim, impossível acreditar na veracidade da versão apresentada pelo apelante, eis que todos os ofendidos o reconheceram e atribuíram-lhe as práticas delitivas.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO NAS SANÇÕES DO ART. 157, § 2°, I, E 213, CAPUT, AMBOS DO CP, EM CONCURSO MATERIAL – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO – PALAVRA DA VÍTIMA FIRME E COERENTE EM TODAS AS FASES DA PERSECUÇÃO PENAL – RECONHECIMENTO CONFIRMADO SOB O CRIVO DO CONTRADITÓRIO – COMPROVADA A AÇÃO DO APELANTE NOS FATOS NARRADOS NA DENÚNCIA – CONDENAÇÃO MANTIDA – RECURSO IMPROVIDO. Mantém-se a condenação do apelante nos delitos de ROUBO e ESTUPRO, porquanto as declarações da vítima foram firmes e coerentes nas oportunidades em que fora ouvida e, ainda, reconheceu o apelante como sendo o autor dos crimes, sob o crivo do contraditório.”
(N.U 0002657-07.2018.8.11.0064, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 02/07/2019, Publicado no DJE 05/07/2019)

“APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO E ESTUPRO, EM CONCURSO MATERIAL DE CRIMES – SENTENÇA CONDENATÓRIA - IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA DOS DELITOS COMPROVADAS PELOS DEPOIMENTOS TESTEMUNHAIS – RECONHECIMENTO REALIZADO PELAS VÍTIMAS EM SEDE POLICIAL E EM JUÍZO – EXCLUSÃO DA MAJORANTE DO USO DE ARMA DE FOGO – APREENSÃO E PERÍCIA – DESNECESSIDADE – PROVA TESTEMUNHAL QUE DENOTA SUA UTILIZAÇÃO – RECURSO DESPROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL

A negativa da autoria do ato criminoso, dissociada de lastro probatório mínimo a evidenciá-la, não pode ser considerada para fins de ABSOLVIÇÃO, máxime quando a prática do delito está demonstrada, de modo irrefutável, pelas palavras das vítimas e pelos demais elementos de provas produzidos na instrução processual.

A falta de apreensão ou da perícia na arma de fogo utilizada na ação delitiva não desqualifica o crime de ROUBO.”
(N.U 0007773-59.2013.8.11.0002, , ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 16/10/2018, Publicado no DJE 18/10/2018).

Desta forma, não merece acolhimento a pretensão absolutória de do apelante, pois o conjunto probatório dos autos confirma a autoria delitiva imputada ao mesmo, sendo certo que a negativa de autoria não encontra nenhum respaldo nos demais elementos probatórios, especialmente diante dos depoimentos levados a efeito pelas vítimas.

Dessa forma, não há que se falar em insuficiência probatória diante do robusto acervo probatório constante nos autos, sendo irrefutável que os apelantes praticaram o crime a eles imputado.

Logo,
mantenho o desfecho condenatório.

Embora não conste das razões de apelação, a douta Procuradoria Geral de Justiça registra que o apelante postulou, também, o afastamento da majorante referente ao emprego de arma de fogo, ao argumento de que a referida majorante foi revogada pela Lei n. 13.654/2018.

Entretanto, não assiste razão, pois, a despeito de o inciso I do § 2o do artigo 157 do Código Penal ter sido suprimido pela Lei n. 13.654/2018, a mesma Lei revogadora incluiu no referido artigo o § 2o-A, cujo inciso I repete em grande parte a redação do dispositivo revogado, aplicando-lhe, contudo, fração maior de aumento.

Por conseguinte, considerando o princípio da continuidade típico-normativa; é imperativo reconhecer que as alterações advindas com a Lei n. 13.654/2018 não promoveram a descriminalização da referida majorante, mas apenas o deslocamento de sua tipificação para o primeiro inciso do novo §2o-A, com o intuito de prever um maior aumento de pena.

Ainda sobre o tema, deve ser ressaltado que tendo ficado comprovado nestes autos pelas palavras das vítimas o efetivo uso de arma de fogo como elementos inibidores, não se pode falar em afastamento da majorante do emprego de arma. Contudo, em atenção ao princípio da irretroatividade da lei penal em prejuízo do acusado e, tendo em vista que o crime em comento ocorreu antes da alteração legislativa, a fração de aumento a ser aplicada deve ser a que previa o inciso I do § 2o, atualmente revogado, porque notoriamente mais benéfica ao apelante, sob pena de violação à garantia do art. 5o, XL, da Constituição Federal, de modo que deve ser mantida em 1/3 (um terço) como procedeu o sentenciante.

Com efeito, em relação à matéria, o Superior Tribunal de Justiça deixou assentado:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. CONCURSO DE AGENTES. USO DE ARMA DE FOGO. RESTRIÇÃO DE LIBERDADE. REVISÃO DA PENA-BASE. DISCRICIONARIEDADE VINCULADA. FUNDAMENTO CONCRETO. AUMENTO EM 1/6. PROPORCIONALIDADE. TERCEIRA FASE. AUMENTO EM 3/8. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. CRIME ANTERIOR À LEI 13.654/18. IRRETROATIVIDADE DA LEI PENAL MAIS GRAVOSA. EXTENSÃO AOS CORRÉUS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA.

1. Consoante jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, "por se tratar de questão afeta a certa discricionariedade do magistrado, a dosimetria da pena é passível de revisão em habeas corpus apenas em hipóteses excepcionais, quando ficar evidenciada flagrante ilegalidade, constatada de plano, sem a necessidade de maior aprofundamento no acervo fático-probatório" (AgRg no HC 577.396/RJ, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 27/04/2021, DJe 30/04/2021).

2. Em atenção às regras previstas nos arts. 59 do CP e 93, IX, da Constituição, a fixação da pena deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficiente referências a conceitos vagos e genéricos, mormente se inerentes ao próprio tipo penal.

3. Caso em que a pena-base da paciente foi acrescida, considerando a brutalidade da ação criminosa e a maior reprovabilidade da conduta praticada contra "a pessoa que assistiu a seu pai socialmente", estando, portanto, devidamente fundamentada em dados concretos, o que levou ao aumento de 1/6, não se mostrando desarrazoado ou desproporcional.

4. O acréscimo em 3/8 na terceira fase da dosimetria da pena foi devidamente motivado em virtude da maior gravidade da prática delitiva, considerando-se circunstâncias do caso concreto (delito praticado por 3 agentes e restrição da liberdade da vítima, que foi amarrada), e a necessidade de se punir diversamente condutas de diferentes gravidades.

5. Em se tratando de conduta praticada em 12/4/2018, anteriormente à edição da Lei 13.654, de 24/4/2018, não se aplica o aumento em 2/3 à majorante do emprego de arma de fogo, nos termos do art. 157, § 2o-A, I, do Código Penal, em razão da irretroatividade da lei penal mais gravosa.

6. Encontrando-se os correús na mesma situação fático-processual da ora agravante, a eles deve ser estendida a impossibilidade de retroatividade da lei penal mais gravosa (Lei 13.657/2018), com fundamento no art. 580 do CPP.

7. Agravo regimental parcialmente provido. Concessão parcial da ordem de habeas corpus, com extensão aos corréus, para fixar a pena final de Divalnice Batista da Silva Cravo e Divair Batista Cravo em 9 anos, 9 meses e 25 dias de reclusão, em regime fechado, e 16 dias-multa; e a de Welinton Eduardo Oliveira em 7 anos e 6 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 13 dias-multa.
(STJ, AgRg no HC n. 650.725/SP, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1a Região), Sexta Turma, julgado em 17/8/2021, DJe de 20/8/2021.)

Por todo exposto,
desprovejo
ao recurso de apelação criminal interposto por
Márcio da Silva Pedroso
, mantendo intacta a r. sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/02/2023